Tribunal: STF
Processo: Rcl 40014
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Intermunicipal e Interestadual de Passageiros do Estado de Goiás – SETRINPE, contra decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça goiano, nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar nº 5151039.35.2020.8.09.0000, pela qual teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ao suspender liminar deferida em única instância, por Desembargador daquela mesma Corte, nos autos do Mandado de Segurança nº 5145041.85.20202.8.09.0000.
    Narrou o reclamante que, na origem, impetrou mandado de segurança contra ato alegadamente ilegal e abusivo do Exmo. Sr. Governador do Estado de Goiás, consistente na edição do Decreto nº 9.638 de 20 de março de 2020, o qual, em seu art. 2º, inc. VIII, proibia o ingresso e circulação, no território do Estado de Goiás, de transporte interestadual de passageiros. 
    Informou que o referido pleito teve sua liminar deferida pelo Desembargador membro da Corte Especial, Dr. Itamar de Lima (e-doc nº 4)
    Ato contínuo, foi manejado pedido de suspensão de liminar, pela autoridade coatora, cujo pleito foi acolhido pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme supra narrado.
    Alegou o reclamante que, inobstante tratar-se de execução de liminar contra o Poder Público proferida em única instância, o julgador proferiu decisão favorável à concessão da medida de contracautela, o que teria acarretado usurpação à competência deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 25 da Lei 8.038/90 e do art. 156 do RISTF.
    Defendeu o cabimento desta reclamação, bem como a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de medida liminar, porquanto presentes tanto o fumus boni iuris, vez que o direito por si invocado encontraria guarida na disposição legal do art. 25, da Lei 8.038/90 quanto o periculum in mora, caracterizado pela possibilidade dos óbices gerados à prestação do serviço acarretarem demissão em massa, o desmantelamento da frota, [e] a completa falência das transportadoras (e-doc nº 1, fl. 8).
    Aduziu, em acréscimo, a presença de matéria constitucional na discussão subjacente, especificamente no tocante ao direito constitucional de locomoção, uma vez que, ao prosperar a suspensão, 
    (..) as empresas operadoras do sistema de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros estarão impedidas de oferecer o serviço, mesmo em mínima oferta, para aqueles que PRECISAM se deslocar, por exemplo, para continuidade de tratamento de saúde que já realizam em outras unidades federativas, conforme explicitado, deixando SEM TRANSPORTE, OS MAIS CARENTES, que não podem custear um automóvel próprio ou de aluguel, e para os quais, inclusive, a lei já destinou GRATUIDADES (idoso, deficiente) nesse tipo de serviço – e somente neste (e-doc nº 1, fl. 8).
    Postulou, assim, a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça goiano, nos autos da Suspensão de Liminar nº 5151039.35.2020.8.09.0000, e, no mérito, a procedência da presente reclamação, com a definitiva cassação dessa decisão.
    É o relatório.
    Decido:
    Cuida-se de reclamação, calcada em alegada usurpação de competência desta Suprema Corte, proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao suspender a execução de liminar concedida em única instância nos autos do MS nº 5145041.85.20202.8.09.0000, em trâmite naquela Corte regional.
    Inicialmente, impõe reconhecer-se o caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento de ações como a presente, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência desta Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal). 
    No presente caso, há que se reconhecer, de início, a clara presença de matéria constitucional a atrair a competência deste Supremo Tribunal Federal para a apreciação do pedido, uma vez que, da leitura das peças juntadas aos autos, logo se vislumbra que o ato objurgado tem o condão de gerar óbices ao regular exercício do direito de locomoção dos cidadãos usuários do serviço de transporte interestadual. Incide, assim, na hipótese, a regra do artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal. 
    Ao realizar uma análise superficial, típica dos pedidos cautelares, tenho que a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça goiano, ao suspender a eficácia da segurança que havia sido concedida nos autos do MS nº 5145041.85.20202.8.09.0000, efetivamente usurpou a competência desta Suprema Corte.
    Isso porque, conforme se extrai do relatório do decisum prolatado nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Sindicato, como efeito direto do ato questionado 
    as empresas que se dedicam ao transporte rodoviário interestadual afiliadas do Sindicato Impetrante restam proibidas de realizar o transporte interestadual de passageiros a partir de vários estados brasileiros, lembrando que as linhas interestaduais partem com IDA e VOLTA, mas, a teor do decretado, ficam proibidas de realizar as viagens de VOLTA – ou seja, podem, assim, apenas deixar o Estado de Goiás, mas não podem retornar ao Estado cindo de outros da Federação (e-doc nº 4, fl. 2).
    No mesmo sentido, tem-se o seguinte trecho da decisão proferida pelo Desembargador do TJGO, Dr. Itamar de Lima, ao conceder a segurança nos autos da referida ação mandamental:
    Pois bem. As fronteiras são delimitações dos países, divisas são as delimitações dos estados e limites são as delimitações dos municípios. Assim, o ato coator do Governador do Estado que suspendeu o ingresso e circulação, no território do Estado de Goiás, de transporte interestadual de passageiros, público e privado, incluindo por aplicativos, o que fere o direito constitucional de locomoção.(e-doc nº 4, fl. 3).
    Inquestionável, portanto, a competência desta Suprema Corte para a apreciação do presente pedido, porquanto se cuida de discissão vinculada diretamente ao regular exercício do direito constitucional de locomoção. 
    Quanto ao ato objeto desta reclamação, tem-se que a Presidência do Tribunal de Justiça goiano, ao apreciar pedido de contracautela (autos nº 5151039.35.2020.8.09.0000), proferiu decisão sustando os efeitos de segurança concedida em única instância, a saber, pelo próprio Tribunal, nos autos nº 5145041.85.20202.8.09.0000.
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90:
    Art. 25 – Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.
    É sob essa perspectiva que o requerente apresentou a presente ação, na medida em que traz à colação alegada usurpação à competência desta Suprema Corte.
    Quanto à matéria, a jurisprudência há tempos tem se manifestado no seguinte sentido:
    “RECLAMAÇÃO DEDUZIDA CONTRA ATO CONCESSIVO DE LIMINAR – DECISÃO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO IMPETRADO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – AGRAVO IMPROVIDO. 
    (…) A reclamação, enquanto instrumento constitucional de restauração da integridade jurídica da competência do Supremo Tribunal Federal, só se revela processualmente viável, quando o Tribunal inferior, em sede de mandado de segurança sujeito a sua apreciação em única ou última instância, e impetrado com fundamento de natureza constitucional, vem a suspender, por deliberação própria, a eficácia de medida liminar deferida por um de seus membros. Precedentes” (Rcl. nº 527-AgR/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/95).
    Mais recentemente, colhe-se o seguinte precedente, de igual teor:
    (...) A competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido de suspensão de liminar pressupõe que a lide verse sobre matéria constitucional (...) (Rcl. nº 10.435-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/15).
    Em uma primeira análise, parece ser esse justamente o contexto presente no caso sob apreço. Ao considerar que a Presidência do TJGO, atuando por deliberação própria, procedeu de modo a suspender a eficácia de medida liminar deferida por um de seus membros, no caso, em sede de ação mandamental, teria claramente atuado de modo a usurpar a competência deste Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai do comando legal supra descrito, bem como dos referidos precedentes desta Corte.
    Dessa forma, considerando-se presentes os requisitos legais para o ajuizamento da presente reclamação, bem como vislumbrando-se a ocorrência de fumus boni iuris, uma vez que o pleito encontra guarida nos dispositivos legais próprios ao tema, e periculum in mora, consistente no prejuízo que possa via a ser causado, tanto para as empresas fornecedoras do serviço, quanto para os usuários deste, que, ao que tudo indica, enfrentarão graves óbices ao exercício regular de seu direito de locomoção, tenho que é caso de concessão da liminar pleiteada.
    Ante o exposto, defiro o pleito liminar desta reclamação, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, nos autos da Suspensão de Liminar nº 5151039.35.2020.8.09.0000, deferiu pedido para sustar a execução de liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 5145041.85.20202.8.09.0000, em trâmite perante aquele E. Tribunal, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos daquela decisão.
    Comunique-se com urgência.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária dos atos impugnados (CPC, art. 989, III).
    Com ou sem informações, vista à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente